Tribunal: TJDFT
Processo: 0704044-25.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ÊXITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RENÚNCIA IMOTIVADA. PAGAMENTO. INDEVIDO. RESOLUÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ART. 238 DO CÓDIGO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA DA SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO PELO COLEGIADO. DEVIDA. ART. 85, § 2o, DO CPC. PREMISSA EQUIVOCADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem premissa equivocada, omissões e contradições, pois o provimento jurisdicional aplicou devidamente os preceitos legais, além de ter sido claro, certo e coerente com sua fundamentação.
2. O acórdão embargado apreciou toda a demanda, indicando os motivos e fundamentos que o embasam, concluindo que não são devidos valores adicionais por êxito na demanda, seja por ter sido o contrato de prestação de serviços advocatícios encerrado por renúncia imotivada dos advogados, seja por inexistir previsão contratual sobre a obrigação do pagamento adicional calculado sobre o êxito, seja por terem sido os profissionais remunerados de forma adiantada pelos serviços prestados.
2.1. Assim, afastado o fato constitutivo do direito alegado pela parte autora de recebimento dos honorários advocatícios de êxito, não há que se falar em julgamento de pedido subsidiário de fixação pelo Colegiado no percentual que entendesse cabível. Vícios afastados.
2.2. Do mesmo modo, não há que se falar em contradição no que se refere à verba honorária sucumbencial, porque a reforma da sentença impõe a fixação pelo Colegiado dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.